Tribunal: TJDFT
Processo: 0727528-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727528-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEA SPA LTDA, ANA CRISTINA COSTA DAGHER, TALLEL COUTO ROSA DAGHER AGRAVADO: STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THEA SPA LTDA., ANA CRISTINA COSTA DAGHER e TALLEL COUTO ROSA DAGHER, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento no 0713048-21.2021.8.07.0020, ajuizada em desfavor da STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida para que a agravada retirasse a trava bancária referente aos recebíveis decorrentes das vendas com cartões de crédito e/ou débito efetuadas pela primeira agravante, por entender não estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - CPC. Em sede recursal, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 29735991). Para corroborar os argumentos relacionados à ilegalidade da trava bancária, os agravantes apresentaram informação de que, no dia 08/09/2021, promoveram o pagamento integral do empréstimo contraído com a empresa ré e, ainda assim, a agravada não promoveu a retirada da “trava bancária” (ID 28897013). Intimada a se manifestar sobre o documento juntado pelos agravantes, a agravada apresentou documento que comprova a retirada da trava bancária (ID 30725499). Em consideração ao princípio do contraditório, intime-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento juntado pelo agravado. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator